Tribunal: TJBA
Processo: 8140570-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140570-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: DENISE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUTIR DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação. Alegação de omissão na apreciação de argumento sobre ilegitimidade do Município embargante.

A decisão embargada examinou os fundamentos recursais de forma motivada, afastando os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar argumento do embargante sobre ilegitimidade passiva e ausência de perigo de dano apto a justificar medida de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou adequadamente os argumentos da parte, expondo fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para a conclusão adotada.

Não se verificam os vícios apontados. A alegação de omissão refere-se, em verdade, a pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inconformismo com o conteúdo da decisão não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

* Tese de julgamento:* “1. Não se admite o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos da decisão já examinados pelo colegiado. 2. É incabível a alegação de omissão quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, ED 10000212419972003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 04.10.2022, pub. 06.10.2022; TJ-PR, ED 0042820-81.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Etzel, 12ª Câmara Cível, j. 27.06.2022, pub. 05.07.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8140570-42.2024.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargantes e Embargados,
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA
e
DENISE SOUZA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA